Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-10.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800128-10.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

PROCURADOR: ANTONIO BRAZ FERNANDEZ MILEO

APELADO: FRANCISCO TORRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV E IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que rejeitou impugnação, homologou cálculos, determinou a expedição de precatório e RPV para pagamento de valores reconhecidos, bem como impôs obrigação de fazer consistente na implementação de progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 107/06, sob pena de multa e remessa de cópia ao Ministério Público em caso de descumprimento. O ente municipal pleiteia a reforma da decisão, sustentando impossibilidade de cobrança, nulidade do benefício por ausência de dotação orçamentária, excesso de execução e afastamento da multa e de eventual responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que não extingue a execução, ou se o recurso adequado seria o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não extingue a execução, pois apenas rejeita a impugnação, homologa cálculos e determina providências executivas, com expressa determinação de retorno dos autos para ulterior deliberação, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 924 do CPC.

O art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, ao passo que decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadre nesse conceito.

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, por não extinguir o cumprimento de sentença, mas apenas impulsionar o feito executivo.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 776.901/MT; AgInt no AREsp 700.905/PA) e precedente da 2ª Turma de Direito Público do TJPA.

Diante do erro grosseiro e da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que não extingue a execução possui natureza de decisão interlocutória.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 924; 1.015, parágrafo único; 932, III; 1.026, § 2º; 80, VII; 81; Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017; TJPA, 2ª Turma de Direito Público, AI nº 5389197, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.06.2021, pub. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800128-10.2022.8.14.0144

APELANTE:
MUNICÍPIO DE QUATIPURU

APELADA:
FRANCISCO TORRES DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA E TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU/PA
, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
, proposta por
FRANCISCO TORRES DA SILVA
, ora apelado, assim decidiu (ID n. 26489920):

“(...) Diante de todo o exposto:

1.
NÃO ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.
ACOLHO
os cálculos de ID.
107813137
, no valor de R$
51.667,59 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
, a título de principal, e R$
5.166,75 (cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos
), a título de honorários sucumbenciais (10%), haja vista a observância dos termos da sentença de ID.
79056700
.

3.
DETERMINO
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de
PRECATÓRIO
, para pagamento do valor de
R$

36.167,31
(trinta e seis mil cento e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) a exequente
FRANCISCO TORRES DA SILVA
, inscrito no CPF/MF sob o n.
833.733.812-15
.

4.
DETERMINO
a expedição de
PRECATÓRIO
para pagamento dos honorários contratuais destacados, que ora DEFIRO, no valor de R$
15.500,27
(quinze mil, quinhentos reais e vinte e sete centavos), ao advogado Dr.
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA
, inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n.
012.828.992-95

5.
DETERMINO
a expedição de
requisição de pequeno valor – RPV
, para pagamento de
R$ 5.166,75 (cinco mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos
), relativos aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento, em favor de Dr.
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA
, inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.828.992-95, devendo ser observados os dados bancários contidos na petição de ID.
107813134
.

No que tange à obrigação de fazer,
DETERMINO
:

6. Considerando que o ente executado não comprovou a implementação integral da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença (mês seguinte ao trânsito em julgado - ID.
79056700
) e, movido o cumprimento de sentença, deixou de cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (decisão de ID.
110425687
),
tendo sido rejeitada sua impugnação
neste momento,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para, no novo
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
cumprir com a obrigação de fazer, devendo implementar o sistema de ascensão funcional
previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir
já no próximo pagamento do exequente
, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês
de descumprimento, em que não constar, do holerite do exequente, o referido direito reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo tal multa limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

7. Transcorrido o prazo acima, não havendo comprovação, por parte da Fazenda Pública, acerca da implementação do direito,
independentemente de nova conclusão
, considerando que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e dá outras providências) prevê como crime de responsabilidade o descumprimento injustificado de ordem judicial,
REMETA-SE
cópia integral dos autos ao Ministério Público, para fins de análise de responsabilização do gestor (prefeito) por crime de desobediência (CPC, art. 536, § 3º), bem como para análise de eventual
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACP
com consequente
perda do cargo
por descumprimento de decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(...)

8. Após cumprimento das determinações acima, retornem conclusos, devidamente certificado
sobre cada item cumprido, o que resta cumprir e as manifestação apresentadas pelas partes, bem como a
tempestividade
.

Ficam as partes, nos termos do art. 772, II, do CPC, advertidas quanto à aplicação das respectivas sanções por litigância de má-fé (CPC, art. 80) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774), em especial
condutas atinentes à postergação do feito
e
rediscussão de matéria já apreciada ou manifestamente destituída de fundamento
.

(...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 26489922), aduzindo que não há como a apelada cobrar algo que sequer havia sido implementado, tendo a mesma que primeiramente acionar a justiça para implementação da progressão vertical em ação autônoma, sendo então a partir daí pleitear os reajustes dos vencimentos e cobrança retroativa, no máximo poderia se beneficiar da sentença transitada em julgado do Mandado de Segurança nº 0091085- 37.2015.8.14.0144 e “cobrar” o retroativo de dezembro de 2020 (180 dias após o trânsito em julgado) até o momento do protocolo da presente ação, 03.06.2022, mas que também não seria possível porque ainda não teria completado os primeiros 3 (três) anos e não teria sido concluído a avaliação de desempenho.

Afirma que apesar de ter editado lei, o ente público criou o benefício sem observar as exigências de dotação orçamentária exigidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que compromete a própria efetivação do direito, na medida em que se trata de ato nulo de pleno direito, o que implicaria em violação do princípio da separação de poderes.

Assevera que os cálculos apresentados pela apelada/exequente se apresentam equivocados, incluindo valores que tornam o montante exequendo exageradamente excessivo.

Aduz que sequer deveria ser aplicada a multa porque não há descaso do Município com a decisão, muito menos resistência injustificada no cumprimento, devendo ainda ser afastada a possibilidade de configuração do crime de desobediência.

Por fim, requer a reforma da sentença nos termos das razões recursais.

No ID n. 26489923,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela reiteração do parecer de ID n. 12193216, pela manutenção da sentença na fase de conhecimento. (ID n. 28039003)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que determinou a expedição de RPV, Precatório e a implementação dos direitos concedidos em sentença.

Ocorre que, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

Insta salientar que o Juízo
a quo
inclusive determinou na decisão que após o cumprimento das determinações acima mencionadas, retornassem os autos conclusos, devidamente certificado sobre cada item cumprido, o que resta cumprir e as manifestação apresentadas pelas partes, bem como a tempestividade, ou seja, de forma alguma pode-se dizer que o Cumprimento de Sentença fora extinto.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue o Cumprimento de Sentença, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo C. Tribunal da Cidadania:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou sobre a presente matéria:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)"

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível. É nesse sentido a jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

"
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro." (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)"

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do
decisum
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026